Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. COMUNICAÇÃO DE SUSPENSÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, rejeitando as preliminares, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a prescrição reconhecida na sentença combatida. Aduz, inicialmente, nulidade do Acórdão proferido ante a decisão de suspensão de processos da mesma matéria no incidente de uniformização 0700119-16.2020.8.07.9000. Subsidiariamente, postulou pela suspensão do processo.
II. Em que pese a alegação de contradição do decisum que, em tese, não teria respeitado a ordem de suspensão, tal nulidade não se verifica no caso em análise, haja vista o julgamento colegiado ter ocorrido no dia 19/02/2020 e a comunicação da suspensão ocorreu em data posterior, qual seja 21/02/2020, ID 14486467 do incidente de uniformização.
III. Lado outro, ante a ausência de trânsito em julgado da matéria, cabível o acolhimento do pedido de suspensão do feito.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, tão somente para suspender o feito até o julgamento final do incidente 0700119-16.2020.8.07.9000, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.